Tribunal: TJSP
Processo: 1049340-67.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. Pretensão de afastar a exigência de inspeção veicular prevista na Resolução no 16/17 para obtenção do CSVAPP (Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo) com decreto de nulidade do Auto de infração lavrado pela Municipalidade. Possibilidade. Condição restritiva que não encontra previsão na

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. Pretensão de afastar a exigência de inspeção veicular prevista na Resolução no 16/17 para obtenção do CSVAPP (Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo) com decreto de nulidade do Auto de infração lavrado pela Municipalidade. Possibilidade. Condição restritiva que não encontra previsão na Lei Federal no 12.587/12, que cuida da política nacional de mobilidade urbana. Tese fixada no Tema no 967, do STF que veda aos Municípios, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI). Precedentes. Sentença que concedeu a segurança mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000457959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1049340-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido COSME DIAS PRADO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U. Declarará voto o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES
DE CARVALHO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049340-67.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Cosme Dias Prado
Interessados: Prefeitura Municipal de São Paulo e Secretário Municipal de
Mobilidade e Transportes
Comarca: São Paulo
Voto no 14.390
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR
APLICATIVO. UBER. Pretensão de afastar a exigência de
inspeção veicular prevista na Resolução no 16/17 para obtenção
do CSVAPP (Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo) com decreto de nulidade do Auto de infração
lavrado pela Municipalidade. Possibilidade. Condição restritiva
que não encontra previsão na Lei Federal no 12.587/12, que
cuida da política nacional de mobilidade urbana. Tese fixada
no Tema no 967, do STF que veda aos Municípios, no exercício
de sua competência para regulamentação e fiscalização do
transporte privado individual de passageiros, contrariar os
parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22,
XI). Precedentes. Sentença que concedeu a segurança mantida.
Remessa necessária não provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
86/89, cujo relatório se adota, que concedeu a segurança para determinar
que a autoridade coatora anule o auto de infração lavrado em desfavor do
impetrante e que se abstenha de exigir a realização do licenciamento para
concessão do CSVAPP, reconhecendo, assim, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da exigência da inspeção veicular prevista na
Resolução no 16/2017.
O prazo para interposição de recursos voluntários
decorreu in albis (fls. 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança interposto por
Cosme Dias Prado em face do Secretário Municipal de Mobilidade e
Transportes do Município de São Paulo, visando seja determinado à
Municipalidade que se abstenha de exigir a realização de licenciamento
para concessão do CSVAPP, reconhecendo-se a ilegalidade e
inconstitucionalidade da exigência da inspeção veicular prevista na
Resolução no 16/17 e, consequentemente, anulando-se o Auto de Infração
no 1005/20019 e a penalidade referente à multa de R$ 5.100,71.
Alega em sua inicial que o Município não tem
competência para criar novos requisitos para regulamentar a atividade de
transporte privado de passageiros, não podendo inovar em matéria
reservada a lei federal, acrescentando que a ausência do CSVAPP
(Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo) impede o exercício da
atividade de transporte individual privado e acarreta autuações e
penalizações por parte do poder público municipal.
A r. sentença foi proferida e concedeu a segurança para
determinar que a autoridade coatora anule o auto de infração lavrado em
desfavor do impetrante e que se abstenha de exigir a realização do
licenciamento para concessão do CSVAPP, reconhecendo, assim, a
ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência da inspeção veicular
prevista na Resolução no 16/2017.
E o decisum não merece reparos.
Desde logo, de se observar que a tese firmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.054.110, em sede de
repercussão geral, pertinente ao Tema no 967, estabeleceu que “1. A
proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por
motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de
sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte
privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não
podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
(CF/1988, art. 22, XI)” (g.n.).
Com efeito, a Lei Federal no 12.587/12, instituiu as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e estabeleceu que a
regulamentação e fiscalização do serviço de transporte remunerado privado
de passageiros, realizado por motoristas de aplicativo competiriam aos
Municípios.
Vejamos:
Art. 4o. Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço
remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público,
para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em
aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.
[...]
Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito
Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado
privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta
Lei no âmbito dos seus territórios.
[...]
O Município de São Paulo, então, editou o Decreto no
56.981/16, que tratou de regulamentar o quanto disposto na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federal, dispondo sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para
exploração de atividade econômica privada de transporte individual
remunerado de passageiros de utilidade pública, o serviço de carona
solidária e o compartilhamento de veículos sem condutor.
Referida norma, dentre outros requisitos, impôs aos
motoristas de aplicativos, como no caso o impetrante, o dever de obter o
Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP) para
exercerem suas atividades:
Art. 15 - Ficam criados o Cadastro Municipal de Condutores -
CONDUAPP e o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo -
CSVAPP, como condição para a exploração de atividades de
transporte individual remunerada de passageiros de utilidade pública
no Município de São Paulo.
§ 1o Os motoristas e veículos cadastrados nas OTTCs devem possuir,
respectivamente, o CONDUAPP e o CSVAPP.
As regras para tal obtenção foram estabelecidas no
artigo 15-D do referido decreto, importando aqui destacar aquela inserta no
inciso III “apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei, de que
o veículo foi inspecionado e está apto à prestação do serviço, atendendo
os requisitos de segurança veicular, de limpeza e higiene, mantendo a
OTTC em arquivo o relatório de inspeção do veículo;”.
Ademais, em seu artigo 15-G, restou disciplinado que
“compete ao Departamento de Transportes Públicos DTP da Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes SMT a emissão do CONDUAPP
e do CSVAPP, cabendo aos interessados a apresentação da documentação
necessária, na forma das resoluções do CMUV” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, foi editada a Resolução Municipal no 16/17, que
regulamenta os requisitos mínimos exigidos para cadastramento de
condutores nas Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas
OTTCs para exploração de atividade econômica privada de transporte
individual de passageiros, prevendo em seu artigo 7o, que:
Art. 7o Para a obtenção do CSVAPP os seguintes critérios deverão ser
atendidos:
[...]
I apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei, de que o
veículo foi inspecionado e está apto a prestação do serviço atendendo
os requisitos de segurança veicular, de limpeza e higiene, mantendo a
OTTC em arquivo o relatório de inspeção do veículo;
[...]
§ 2o A inspeção veicular de que trata o inciso I deste artigo observará
os mesmos critérios aplicados aos veículos utilizados no serviço de
transporte individual de passageiros providos de taxímetro.
Todavia, a exigência contida no referido dispositivo
inspeção veicular para obtenção do Certificado de Segurança do Veículo
de Aplicativo (CSVAPP) -, afigura-se condição restritiva que não encontra
previsão nas diretrizes e condições que foram elencadas pela mencionada
Lei Federal no 12.587/12.
Nem mesmo há amparo no que disciplina, o Código de
Trânsito Brasileiro, in verbis:
Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de
segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído
avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e
periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de
segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.
[...]
§ 6o Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, durante 3
(três) anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos
classificados na categoria particular, com capacidade para até 7
(sete) passageiros, desde que mantenham suas características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com
danos de média ou grande monta.
§ 7o Para os demais veículos novos, o período de que trata o § 6o será
de 2 (dois) anos, desde que mantenham suas características originais
de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de
média ou grande monta.
E como bem ponderou o Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, “[...] em que pese a função regulamentadora atribuída ao
ente municipal por força da legislação federal, bem como a competência
outorgada ao Município pelo art. 30, incisos I e II, da Constituição
Federal1, a exigência de inspeção veicular, mediante pagamento de 'taxa
de inspeção', nos moldes impostos pelo Município de São Paulo, ao não
encontrar guarida na Lei Federal no 12.587/2012, ou mesmo nas
disposições do Código de Transito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997),
vai de encontro à regra inserta no art. 22, inciso XI, da CF/1988, a qual
atribui à União a competência privativa para legislar acerca de transito e
transporte. [...]” (Agravo de Instrumento no 2225862-91.2019.8.26.0000,
4a Câmara de Direito Público, j. 25/11/19).
Em tal cenário, ausente disposição na lei federal acerca
da exigência ora em comento, descabe manter a obrigação de seu
cumprimento (exigência de inspeção veicular) para a necessária expedição
do certificado CSVAPP, já que evidentemente o ente municipal extrapolou
em seu poder regulamentar.
Aliás, neste sentido, vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA INSPEÇÃO ANUAL
VEÍCULOS ALUGADOS Pretensão do impetrante de compelir a
autoridade a se abster de exigir inspeção anual de veículos destinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a transporte individual remunerado de passageiros, na forma do
artigo 7o, inciso I da Resolução 16/2017 CMUV Sentença que
denegou a segurança e que deve ser reformada Competência do
Município para regulamentar a questão, nos termos do artigo 11-A da
Lei Federal no 12.587/2012 que institui a Política Nacional de
Mobilidade Urbana
Exigência que não autoriza, entretanto, a
edição de medidas que acabem por manietar exercício da profissão
Aplicação do tema no 967 do Supremo Tribunal Federal

Precedentes.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031736-30.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Rubens
Rihl;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA UBER
VISTORIA DE VEÍCULO ALUGADO LICENCIAMENTO DE
VEÍCULO
NOVO
EXIGIDO
PELA
MUNICIPALIDADE

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que
requer o impetrante a abstenção de exigência em veículos com menos
de três anos do primeiro licenciamento exigido do veículo utilizado
para transporte privado de passageiros por meio do aplicativo UBER.
2. Resolução 16 do Comitê Municipal de Uso Viário que apesar de
atender aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana extrapola restrição prevista na Lei Federal 12.587/12. 3.
Existência de direito líquido e certo a ser garantido. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031721-61.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Nogueira
Diefenthaler;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. Inspeção veicular imposta pela
Resolução no 16/2017 do CMUV, como requisito para cadastramento
de veículo para uso profissional. Inadmissibilidade. Exigência
inexistente na Lei Federal no 12.587/2012. Precedentes. Sentença
denegatória reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1016846-52.2019.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 06/08/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
Município de São Paulo. Serviço de transporte de passageiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denominado "Uber". Restrição imposta pela Resolução no 16/2017 do
CMUV acerca da inspeção veicular que ignora as disposições do
CTB. Ato normativo que extrapola os limites do poder regulamentar
municipal previsto na Lei Federal no 12.587/2012. Segurança
denegada em 1o grau
Decisão reformada em 2a instância.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031728-53.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro:
21/02/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Transporte
individual
de
passageiros por aplicativos Exigência de inspeção veicular imposta
pela Resolução CMUV no 16/2017, que extrapola as disposições da
Lei Federal no 12.587/2012 Afronta ao princípio da livre iniciativa
Sentença reformada para determinar que a autoridade coatora se
abstenha de exigir a inspeção veicular imposta pela Resolução CMUV
no 16/2017 Recurso de apelação provido. (TJSP; Apelação Cível
1031739-82.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
Destarte, correta a r. sentença que deve prevalecer tal
como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.772/20
Apelação no 1049340-67.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Cosme Dias Prado
Origem: 8a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1049340-67.2019
Juiz: Josué Vilela Pimentel

3o Juiz Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 86/89 julgou procedente a ação e
concedeu a segurança para determinar que a autoridade anule o auto de
infração lavrado em desfavor do impetrante e que se abstenha de exigir a
realização do licenciamento para a concessão do CSVAPP; reconheceu
também a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência de inspeção
veicular prevista da Resolução no 16/2017. Custas na forma da lei, sem
condenação em honorários advocatícios.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento à
remessa necessária. Acompanho no resultado e exponho, respeitosamente,
meu entendimento sobre a matéria.
2.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
COSME
DIAS
PRADO
em
face
do
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
MODIBILIDADE E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em que
pretende o impetrante, sob o fundamento da ilegalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade da exigência de inspeção veicular prevista na Resolução
no 16/2017, que a autoridade coatora abstenha-se de exigir a realização do
licenciamento para concessão do CSVAPP, bem como anule o AIT no
1005/2019 e a penalidade de multa no valor de R$-5.100,71 (fls. 10).
2.
O DE no 56.981/16 de 10-5-2016 dispõe sobre o
uso intensivo do viário urbano municipal para exploração de atividade
econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de
utilidade pública, o serviço de carona solidária e o compartilhamento de
veículos sem condutor; do art. 3o ao 7o dispõe sobre o transporte individual
remunerado de passageiros de utilidade pública; no art. 15, determina que
'Podem se cadastrar nas OTTCs motoristas que satisfaçam os seguintes
requisitos: (...) II - possuir CONDUTAX (Cadastro Municipal de Condutores de
Táxi) ou cadastro similar regulado pela Prefeitura; (...)'.
O art. 29, VII do DE no 56.981/16, por sua vez,
estipula que compete ao Comitê Municipal de Uso do Viário CMUV definir
regramentos de cadastro similar ao CONDUTAX para o serviço de transporte
individual de utilidade pública, nos termos do artigo 15, inciso II; por fim, o
art. 39 determina competir ao Comitê Municipal de Uso do Viário CMUV a
edição de normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto
no decreto.
No âmbito da delegação feita pelo DE no 56.981/16,
o Comitê Municipal de Uso do Viário CMUV expediu a Resolução no 16/2017,
que em seu art. 7o, I e § § 2o e 3o, incluídos pela Resolução no 21/2019, exige
a apresentação de declaração da OTTC (Operadoras de Tecnologia de
Transporte Credenciados) de que o veículo foi inspecionado e está apto para a
prestação do serviço, como condição à obtenção do CSVAPP (Certificado de
Segurança do Veículo de Aplicativo), devendo referida inspeção observar os
mesmos critérios aplicados aos veículos utilizados no serviço de transporte de
passageiros por táxi; esse é o dispositivo que motivou a impetração do
mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
A LF no 13.640, de 26-3-2018, alterou a LF no
12.587/12, justamente para regulamentar o transporte remunerado privado
individual de passageiros, alterando o inciso X do art. 4o e acrescentando os
arts. 11-A e 11-B:
Art. 4o. Para os fins desta Lei, considera-se: (...) X - transporte remunerado
privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de
passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens
individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação
em rede.
Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal
regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual
de passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei no âmbito dos seus
territórios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de
transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal
deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia,
a segurança e a efetividade na prestação do serviço: I - efetiva cobrança dos
tributos municipais devidos pela prestação do serviço; II - exigência de
contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT); III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte
individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea
h do inciso V do art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de
passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios que
optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que
cumprir as seguintes condições: I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na
categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade
remunerada; II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e
às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público
municipal e do Distrito Federal; III - emitir e manter o Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV); IV - apresentar certidão negativa de
antecedentes criminais. Parágrafo único. A exploração dos serviços
remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder
público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de
passageiros.
5.
A alteração legislativa encerra a controvérsia
outrora existente: o Uber e aplicativos semelhantes possuem natureza de
transporte remunerado privado individual de passageiros, claramente
enquadrado no inciso X do art. 4o da LF no 12.587/12. O meio de transporte
não pode mais ser considerado clandestino, ante a expressa previsão legal que
reconhece a sua existência.
Por outro lado, os arts. 11-A e 11-B da LF no
12.587/12 conferem aos municípios e ao Distrito Federal a competência
exclusiva para regulamentar e fiscalizar o serviço, com a previsão das
diretrizes a serem observadas, bem como dos requisitos que deverão ser
atendidos; será caracterizada como transporte ilegal de passageiros a
exploração da atividade que descumprir os requisitos exigidos na LF no
12.587/12 e na regulamentação do poder público municipal (art. 11-B,
parágrafo único).
6.
O Município tem competência para legislar sobre
assuntos de interesse local; a regulamentação existe e a exigência ora atacada
decorre de normas jurídicas que, em tese, são válidas. Exigir-se que a
inspeção veicular a ser realizada observe os mesmos critérios aplicados aos
veículos utilizados para o transporte individual providos de taxímetro [os
táxis] apenas visa conferir a mesma regularidade às atividades de similar
natureza e garantir segurança ao motorista e usuários. A inspeção veicular
periódica exige-se para que sejam atendidos os patamares de segurança,
conforto, higiene e qualidade e não vejo aqui a ilegalidade insistida pelo
impetrante ou extrapolação ao poder regulamentar conferido pela lei federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, ressalvado meu entendimento no
sentido de razoabilidade da exigência de inspeção veicular nos mesmo
parâmetros para a renovação dos alvarás de táxis, a teor das alterações da LF
no 12.587/12, é preciso considerar as recentes decisões desta Corte citadas
pelo Relator, e a própria tendência demonstrada pelo Judiciário no trato das
ações que cuidam de aspecto inclusive em âmbito mais amplo, no sentido de
que a Resolução no 16/2017 extrapola os limites já estabelecidos em lei
federal, impondo maior restrição ao exercício da atividade econômica que o
pretendido pela norma hierarquicamente superior, não obstante a
competência conferida ao município para legislar sobre o tema. Assim,
considerando o entendimento que vem se consolidando sobre a matéria, além
da ausência de recurso do Município, a sentença deve ser mantida.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
110CC761
10
14
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
112F5B4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049340-67.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.